Tribunal: TJPA
Processo: 0100611-54.2015.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0100611-54.2015.8.14.0006

EMBARGANTE: FABIO DA CONCEICAO MORAES, FERNANDO MARCIO DOS REIS MELO

RECORRENTE/RECORRIDO: MARCOS ROBERTO COSTA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão que pronunciou o embargante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a suficiência probatória para a manutenção da sentença de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas quando o
decisum
contiver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta seu uso como meio de rediscussão do mérito.

4. A oposição dos aclaratórios revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a presença dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que torna incabível o rejulgamento da causa por essa via.

5. O julgador não está obrigado a refutar um a um os argumentos das partes, bastando que exponha razões de decidir claras e coerentes com o conjunto probatório, o que foi observado no caso.

6. Para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe a existência de algum dos vícios do art. 619 do CPP, o que não se verifica quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, salvo se demonstrada omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 414, 415 e 619; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/2/2022; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fábio da Conceição Moraes opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão que pronunciou o embargante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP (ID 25878402).

O embargante pugna pelo acolhimento dos embargos, sustentando que o acórdão objurgado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as teses recursais defensivas acerca da ausência de indícios suficientes de autoria e fragilidade probatória que basearam a sentença de pronúncia objurgada (ID 26126666).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (ID 31630907).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta acolhimento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023).

Na espécie, os embargos possuem caráter meramente infringente, objetivando reanálise do julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente para negar provimento à irresignação defensiva, conforme transcrição a seguir:

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (STJ
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou os acusados nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive quanto a adjetivação do delito, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

Para a Pronúncia, é necessário e suficiente que o Juiz esteja convencido da existência do crime e de indícios suficientes de autoria,
ex vi
do Art. 413, do Código de Processo Penal, vez que se trata de um juízo de admissibilidade.

Sem preliminares para serem analisadas, passo à análise do caso quando à materialidade e autoria.

A materialidade é indiscutível e está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado no dia do fato, pela prova testemunhal colhida em Juízo e, mormente, pela Certidão de óbito de Victor Hugo França Maia, fl. 12-A do IPL, e Laudo de Levantamento de local com cadáver, fl. 174.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

No que concerne à
autoria
, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias.

Os indícios suficientes de autoria, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pela prova testemunhal que é suficiente e irrepreensível.

[...]

PAULO DAVID CORREA RAIOL, Delegado da Polícia Civil, declarou que chegou à autoria do crime por intermédio de populares, testemunhas oculares, que criaram coragem para prestar informações à polícia.
Em investigação, tomou conhecimento que Júlio Cesar estava na garupa da moto e a vítima na condução. Narrou que o depoimento de Júlio Cesar não condizia com o fato, pois aquele relatou à polícia que estavam somente passando pelo local, mas posteriormente concluiu que a vítima e Júlio Cesar praticavam extorsão aos traficantes da área.
Que a motivação foi pelo fato de que a vítima ia ao local para pegar dinheiro de traficantes, declinando, ainda, que Marcos Roberto, vulgo Zorro, era o líder do grupo.
Afirmou que Júlio Cesar foi investigado, mas não houve conclusão de que aquele poderia ser o autor do crime, pois, segundo as investigações, atuava juntamente com a vítima na prática de extorsão.
Assegurou que as pessoas que prestaram informações, mas não quiseram se identificar por receio de morrer, declinaram que houve participação direta dos acusados presentes no ato,
[...]

Muito embora não tenha sido inquirida na fase judicial, a testemunha ocular JULIO CEZAR DOS SANTOS GOMES declarou perante a autoridade policial versão que ratifica o que foi declarado em juízo. Afirmou que estava em via pública, a bordo de uma moto juntamente com a vítima Victor Hugo, quando foram abordados por vários homens armados, momento em que Victor Hugo sacou sua arma e atirou em direção ao bando, sendo imediatamente revidado, o que atingiu o ofendido.
A testemunha declarou, ainda, ter reconhecido um indivíduo de prenome Fábio, por meio de fotografia apresentada na delegacia, e não resta dúvida que se trata de um dos coautores dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima Victor Hugo França Maia.

[...]

Assim, em que pese a argumentação farta sustentada pela Defesa, entendo que neste caso deve imperar o princípio in dubio pro societate, uma vez que há indícios suficientes sobre a participação dos acusados na prática delitiva.

[...]

O conjunto probatório acostado nos autos proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar os Réus Fábio da Conceição Moraes, Marcos Roberto Costa da Silva e Fernando Márcio dos Reis Melo como autores do crime de Homicídio Qualificado.
A bem dizer, comporta a hipótese, em que está diante de valoração de prova, o emprego do princípio "in dubio pro societate", já que a presente decisão, como frisado, importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela.

O Representante do Ministério Público, em memoriais finais, requer a Pronúncia dos réus pelo Homicídio Qualificado, ante a caracterização das qualificadoras a que alude o Artigo 121, §2°, Inciso II - motivo fútil; Inciso IV - recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

É sabido que somente quando manifestamente improcedente é que a qualificadora deve ser repelida na Pronúncia.

[...]

Com relação à qualificadora do inciso II, do § 2° do artigo 121 do CP, motivo fútil, entendo que deve ser analisada pelo Júri, posto que os autos demonstram que o crime ocorreu, supostamente, em razão de a vítima estar extorquindo financeiramente os réus.

Depreende-se dos autos, que a vítima e seu companheiro foram surpreendidos com disparos de arma de fogo quando estavam trafegando em uma moto em via pública, o que reforça a possibilidade de que tenha havido grave redução da possibilidade de defesa do ofendido.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2°, IV, do Código Penal.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no Artigo 413 e seus parágrafos, JULGO ADMISSÍVEL A DENÚNCIA para PRONUNCIAR os acusados FÁBIO DA CONCEIÇÃO MORAES, MARCOS ROBERTO DA COSTA SILVA E FERNANDO MARCIO DOS REIS MELO nas sanções previstas no Artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal devendo os mesmos ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca IMPRONUNCIA-LOS das sanções previstas no Art. 35, da Lei 11.343/06. (ID 6430011 - Pág. 1).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que havendo indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto. (ID 25878402)

Desse modo, não que se falar em omissão do acerca da análise dos indícios de autoria que fundamentaram a decisão de pronúncia, pois a matéria foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Vale ressair, ainda, que descabe qualquer alegação de fragilidade probatória, porquanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Destarte, constata-se que não há qualquer omissão sanável na via dos aclaratórios visto que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte”, sendo certo que “o fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.” (STJ,
EDcl no AgRg no HC n. 707.726/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/2/2022).

De resto, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, “sobreleva-se que seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/12/2025